Tribunal: TJDFT
Processo: 0755448-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso da recorrente e julgou parcialmente procedente a apelação dos autores, condenando as rés a pagar indenização por dano moral no valor total de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) e estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. Os embargos de declaração devem estar relacionados ao conteúdo da matéria devolvida no recurso de apelação, no caso, indenização por danos morais. As questões trazidas nas razões de embargos fogem da matéria devolvida à Corte. O embargante manifestou-se pela primeira vez nos autos em sede de embargos de declaração desejando apreciação sobre questões atinentes à sua responsabilidade civil. Contudo, o presente recurso não tem o condão de propiciar nova apreciação do mérito.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: O conteúdo dos Embargos de Declaração deve ser restrito à matéria devolvida ao Tribunal. Os embargos de declaração não prestam para reanálise do mérito, quando opostos pela parte que foi revel na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.